Tribunal: TJDFT
Processo: 0712007-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE FIXA OBRIGAÇÃO DE FAZER. INCLUSÃO DOS PREJUÍZOS MATERIAIS POR MEIO DA ANÁLISE DE ÍNDICES DE RENTABILIDADE DE PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO E DA COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a liquidação de sentença e o cumprimento de sentença estão limitados ao exato comando estabelecido no título executivo, sob pena de violação aos princípios da fidelidade ao título e da coisa julgada” (AgInt no AREsp n. 2.548.289/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 24/3/2025.).
2. Uma vez que o provimento jurisdicional concedido na fase de conhecimento limitou-se a determinar a reintegração do agravante no plano de previdência originário (obrigação de fazer), não é o caso de se falar em admissibilidade, nesta fase de cumprimento de sentença, da inclusão dos prejuízos materiais que ele alega ter sofrido em virtude disso, o que não foi contemplado pelo conteúdo do decidido na fase de conhecimento. Noutras palavras, não é possível admitir a inclusão daquilo que não foi estabelecido no título executivo judicial na fase de cumprimento de sentença, devendo o agravante, caso queira, pleitear o que necessita em via própria para tanto.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.